Tribunal: TJPA
Processo: 0811005-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811005-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO TADEU MENDE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. JUNTADA DO LAUDO EM 25/11/2021.

-
Improcede a alegação de excesso de prazo à formação da culpa pela ausência de laudo toxicológico definitivo. Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, em sua residência, onde foram encontrados 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de substância semelhante a droga conhecida por óxi, a quantia de R$ 160,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Tentou empreender fuga, mas fora impedido pelos policiais militares. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23/09/2021, ocasião em que mantida a medida extrema, só não sendo encerrada a instrução, nas palavras da autoridade coatora,
“em razão do pedido formulado pela Defesa em relação a remessa do laudo toxicológico definitivo, embora aparentemente não haja dúvidas quanto a materialidade e autoria, tendo em vista a confissão do acusado e a juntada do auto de constatação provisório. Todavia, para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, foi deferido o pleito, faltando apenas o referido laudo para que as partes sejam instadas às alegações finais, sequenciando o julgamento do processo.”.
(ID nº 37671339). Tal laudo fora juntados aos autos principais em 25/11/2021.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

-
De mais a mais, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao se constatar os autos de constatação provisória de substância entorpecente encartados às fls. 61-62 (ID nº 6653405 pág. 8 e 9), o que fora corroborado pela confissão do paciente perante a autoridade policial (fl. 73 ID nº 6653405 pág. 20).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CONFISSÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 50-53 ID nº 6653404) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 108-109 ID nº 6654321),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado, a quantidade de entorpecente apreendido (120 invólucros plásticos de óxi) e a sua forma de acondicionamento, que indica traficância, aliado à confissão do paciente perante a autoridade policial.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
BENEDITO TADEU MENDES DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800049-16.2021.814.0031.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. Após término da instrução em 23/09/2021, a defesa pugnou pela revogação dessa custódia, eis que
ausente laudo toxicológico definitivo
a comprovar a materialidade do delito. O pleito, porém, restou indeferido, restando claro o
excesso de prazo à formação da culpa,
vez que não pode ser sentenciado se ausente esse laudo.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (baseado em dados genéricos).

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-124.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 125-126 ID nº 6656683), as quais foram prestadas às fls. 134-135 (ID nº 6716790), colacionando documentos às fls. 136-351.

Indeferi a liminar
(fls. 352-354 ID nº 6719364).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 355-362 ID nº 6968725).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Improcede a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa

pela ausência de laudo toxicológico definitivo
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, em sua residência, onde foram encontrados 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de substância semelhante a droga conhecida por óxi, a quantia de R$ 160,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Tentou empreender fuga, mas fora impedido pelos policiais militares. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23/09/2021, ocasião em que mantida a medida extrema, só não sendo encerrada a instrução, nas palavras da autoridade coatora,
“em razão do pedido formulado pela Defesa em relação a remessa do laudo toxicológico definitivo, embora aparentemente não haja dúvidas quanto a materialidade e autoria, tendo em vista a confissão do acusado e a juntada do auto de constatação provisório. Todavia, para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, foi deferido o pleito, faltando apenas o referido laudo para que as partes sejam instadas às alegações finais, sequenciando o julgamento do processo.”.
(ID nº 37671339). Tal laudo fora juntados aos autos principais em 25/11/2021.

Portanto,
não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

De mais a mais, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao se constatar os autos de constatação provisória de substância entorpecente encartados às fls. 61-62 (ID nº 6653405 pág. 8 e 9), o que fora corroborado pela confissão do paciente perante a autoridade policial (fl. 73 ID nº 6653405 pág. 20).

Com efeito, o STJ, por meio da Terceira Seção, em 26/10/2016, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou que o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nos casos em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza, sendo remansosa a jurisprudência da Corte Superior
(AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa, não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente.

Por outro lado,
incabível a revogação da medida extrema.

S
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 50-53 ID nº 6653404)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 108-109 ID nº 6654321),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
praticado, a
quantidade
de entorpecente apreendido (120 invólucros plásticos de óxi) e a sua
forma de acondicionamento
, que indica traficância, aliado à
confissão

do paciente
perante a autoridade policial.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DO MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu.

2. No caso, a quantidade e a natureza altamente deletéria da substância tóxica apreendida em poder do agente, somadas às circunstâncias do flagrante - surpreendido fazendo o transporte interestadual da grande quantidade de droga, inclusive com "batedor" - e a confissão espontânea do recorrente da sua participação à condução ilícita dos estupefacientes, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância, autorizando a manutenção da constrição processual, com o fim de evitar que, solto, continue a delinquir.

3. Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado.

4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC 113.892/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2021